Tribunal: TJES
Processo: 5030064-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030064-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDNA ALICE SILVA CURTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030064-94.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDA
: EDNA ALICE SILVA CURTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO REQUERIDO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, a autora alega que, no dia 04/06/2024, foi surpreendida com a identificação de transferência de valores não autorizados de sua conta corrente para terceiros, cuja soma compreende o valor total de R$ 9.063,90 (nove mil e sessenta e três reais, e noventa centavos). Informa que buscou o banco réu para tentativa de resolução do problema no âmbito administrativo, porém, sem êxito, sob o argumento de que as transações foram concretizadas pela própria consumidora. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao permitir a realização das transações contestadas, gerando responsabilidade pelo ressarcimento dos valores ao consumidor, e o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14 do CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso alegação de falha no sistema de segurança de transações bancárias por aplicativo.

5. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O inconformismo da ré não merece prosperar. Quanto à culpa exclusiva da consumidora nas transações via PIX realizadas a terceiros, é de se notar a insegurança do sistema da ré, porquanto permitiu a movimentação do total da monta de R$ 9.063,90 (nove mil, sessenta e três reais e noventa centavos) no mesmo dia e com diferença de poucos segundos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional.

7. Sobre tal ponto, a ré afirma que as transações fraudulentas foram realizadas a partir da utilização do aparelho celular previamente habilitado e da senha pessoal e intransferível da correntista. As alegações das partes, associadas aos documentos apresentados, não deixam dúvidas de que as transações foram realizadas eletronicamente, por um aparelho de celular. Ocorre que tal fato, por si só, não torna a operação bancária imune a fraudes.

8. Não se diga, neste pormenor, que o banco estaria impossibilitado de monitorar as contas de seus correntistas, pois os mecanismos existentes no mercado poderiam facilmente realizar tal tarefa, mormente porque as movimentações financeiras em apreço destoam do comportamento habitual da parte consumidora.

9. Deste modo, ainda que o fraudador tenha se valido de algum método de engenharia social para enganar a consumidora, o banco requerido não pode se eximir da obrigação de evitar a fraude, já que facilmente perceptível a partir do uso incomum da conta bancária.

10. Apesar do esforço da parte ré e mesmo que se comprove o
hackeamento
mencionado no dispositivo móvel da parte autora - o que não restou suficientemente demonstrado nos autos - é forçoso concluir, na linha sinalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o banco réu falha no dever de segurança, na medida em que “
detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas”.

11. No detalhe, a linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza o conhecimento sobre as modalidades de golpes e investidas criminosas envolvendo o seu negócio, de modo que, inegavelmente, deveria possuir meios para impedir transações ilícitas de tal jaez, salvaguardando, dessa forma, os consumidores (seus correntistas). Isso fica mais explícito quando se constata que as transações fraudulentas fogem ao perfil de consumo da autora, na forma já asseverada. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação.

12. Por fim, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que a transferência de valores por meio de pix realizado na conta da autora só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

13. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da autora a partir das transações fraudulentas identificadas, bem como a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
14. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)